Tribunal: TJDFT
Processo: 0738165-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0738165-69.2024.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) AUTOR: CRISTIAN FETTER MOLD REU: CLAUDINEIDE CORREIA DA SILVA, KLAUS FENSTERSEIFER D E C I S Ã O Trata-se de cumprimento de sentença requerido por CRISTIAN FETTER MOLD em desfavor de CLAUDINEIDE CORREIA DA SILVA e KLAUS FENSTERSEIFER, nos autos da Ação Rescisória no 0738165-69.2024.8.07.0000, originária da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, cuja sentença rescindida homologara esboço de partilha apresentado no inventário no 0018858-90.2012.8.07.0001, criando distinção injustificada entre herdeiros de mesmo grau. O acórdão proferido pela 1a Câmara Cível do TJDFT acolheu o pedido rescisório, reconhecendo a nulidade da partilha desigual, fixando novos critérios de divisão e condenando os requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, ficando suspensa a cobrança em relação à ré Claudineide, em razão da gratuidade de justiça deferida (ID no 64124204). A demanda originou-se da insurgência contra sentença que homologou partilha em desacordo com a lei civil, beneficiando um dos herdeiros com quinhão superior ao devido. O acórdão determinou que cada herdeiro necessário teria direito a 43,75% da herança, abatida a parte disponível destinada à herdeira testamentária, e impôs aos réus a obrigação de arcar com honorários sucumbenciais. No presente cumprimento de sentença (ID no 79004534), o exequente pleiteia: i) dispensa do adiantamento das custas processuais, com fundamento no art. 82, §3o, do CPC; ii) fixação do valor do incidente em R$ 114.889,39, correspondente a R$ 57.444,69 para cada executado; iii) intimação do executado Klaus Fensterseifer para pagamento via aplicativo de mensagens, conforme realizado na ação originária; iv) revogação dos benefícios da gratuidade de justiça concedidos à executada Claudineide, sob o argumento de que, diante do patrimônio que lhe será atribuído no inventário — composto por imóvel avaliado em mais de R$ 1.500.000,00 e valores em conta judicial superiores a R$ 440.000,00 — não subsiste a condição de hipossuficiência; e (v) aplicação de multa de 10% e honorários no cumprimento de sentença em caso de inadimplemento, com determinação de penhora no rosto dos autos do inventário. O exequente fundamenta o pedido de revogação da gratuidade na alteração da situação econômica da executada, que deverá receber quinhão estimado em R$ 250.000,00, além de já ter levantado valores para recolhimento do ITCMD (ID no 79004540) e possuir quitação fiscal (ID no 79004541). Sustenta que a manutenção do benefício afronta os princípios da cooperação e da boa-fé, considerando a postura litigiosa da executada e o vultoso patrimônio a ser partilhado. Quando ao pedido de dispensa do adiantamento das custas processuais, com fundamento no art. 82, §3o, do CPC, defiro o pedido, cujas custas somente serão cobradas ao final do presente cumprimento de sentença. Já em relação ao pedido de revogação da gratuidade de justiça, verifico que este foi deferido à executada no curso da ação rescisória, com base em declaração de insuficiência econômica e ausência de elementos concretos que infirmassem tal condição à época. Assim, a revogação do benefício exige prova robusta da alteração da situação financeira, nos termos do art. 98, §3o, do CPC. Embora o exequente tenha juntado documentos indicando a existência de bens no espólio e valores bloqueados, tais elementos não se traduzem, por ora, em disponibilidade imediata de recursos pela beneficiária, pois dependem da conclusão do inventário e da efetiva partilha, aliado ao fato de a requerida exercer a profissão de cozinheira, que por si só já comprova sua hipossuficiência. Dessa forma, não se vislumbra, neste momento, fundamento suficiente para a revogação da gratuidade deferida, razão pela qual mantenho o benefício, devendo a parte exequente retificar o polo passivo da demanda, excluindo a ré CLAUDINEIDE, e o valor do cumprimento de sentença, no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador